Tribunal: TJES
Processo: 5000588-21.2022.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Cartão de Crédito; Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2024-11-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000588-21.2022.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: RONNIE VON DE ALMEIDA

APELADO: DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAME

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. INOCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos contra acórdão da Quarta Câmara Cível que, à unanimidade, negou provimento ao Recurso de Apelação interposto pelo Embargante. Este alega que o acórdão foi omisso quanto ao pedido de assistência judiciária e contraditório em relação ao entendimento adotado pelo Tribunal de Justiça de São Paulo sobre a necessidade de instrução da petição inicial com o contrato, além de suposta afronta ao artigo 320 do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado apresenta omissão, contradição ou obscuridade que justifique a oposição dos Embargos de Declaração, ou se há apenas tentativa de rediscussão do mérito já decidido pela Quarta Câmara Cível.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os Embargos de Declaração, conforme o artigo 1.022 do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material no julgado. Não são cabíveis para rediscutir o mérito da decisão já proferida.

A contradição sanável por meio de Embargos de Declaração é aquela interna ao julgado, entre os próprios fundamentos da decisão ou entre estes e a parte dispositiva. Divergência com entendimento de outro Tribunal, especialmente se não vinculante, não se enquadra na hipótese de contradição interna.

O acórdão embargado explicitou que os documentos apresentados na petição inicial, consistindo em faturas e planilhas de débito, eram suficientes para instruir a Ação de Cobrança, considerando desnecessária a apresentação do contrato, conforme entendimento consolidado deste Tribunal.

A tentativa do Embargante de reverter o entendimento adotado no acórdão configura inconformismo com o resultado desfavorável, o que não é cabível na estreita via dos Embargos de Declaração.

Precedentes deste Tribunal reforçam que a finalidade dos Embargos de Declaração não é a rediscussão do mérito, mas sim o esclarecimento de eventuais vícios que afetem a decisão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Embargos de Declaração não se prestam a rediscutir o mérito da decisão, sendo cabíveis apenas para sanar omissão, contradição interna, obscuridade ou erro material no julgado.

Divergência de entendimento com outro tribunal, especialmente sem caráter vinculante, não constitui contradição interna passível de ser corrigida por meio de Embargos de Declaração.

A apresentação de faturas e planilhas de débito é suficiente para instruir a Ação de Cobrança, conforme entendimento consolidado, não sendo obrigatória a apresentação do contrato.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 1.022, art. 320.

Jurisprudência relevante citada
:

TJES, Apelação Cível nº 5000238-33.2022.8.08.0011, Rel. Eliana Junqueira Munhos Ferreira, 4ª Câmara Cível, j. 16/02/2024;

TJES, Embargos de Declaração nº 5010710-54.2022.8.08.0024, Rel. Jorge Henrique Valle dos Santos, 3ª Câmara Cível, j. 27/11/2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL N.º 5000588-21.2022.8.08.0011

EMBARGANTE:
RONNIE VON DE ALMEIDA

EMBARGADA:

DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAME

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Trata-se de Embargos de Declaração em razão do acórdão (ID 8788203) por meio do qual a egrégia Quarta Câmara Cível, à unanimidade, negou provimento ao Recurso de Apelação.

Como cediço, o Recurso de Embargos de Declaração tem a finalidade de esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão e corrigir erro material (art. 1022, do CPC de 2015), não se prestando a reapreciar o mérito da decisão recorrida.

O Embargante alega que o acórdão embargado diverge do entendimento adotado pelo TJ-SP no julgamento da Apelação Cível n.º 10225226320208260564.

Afirma que o acórdão embargado afronta o disposto no artigo 320, do CPC, pois a petição inicial da ação originária não foi instruída com o contrato.

Assevera, ainda, que o acórdão foi omisso quanto à análise do pedido de assistência judiciária para a tramitação do Agravo de Instrumento.

Como mencionado, em razão dos limites estabelecidos no art. 1.022 do CPC, os Embargos de Declaração possuem fundamentação vinculada, destinando-se a suprir omissão, afastar obscuridade ou eliminar contradição eventualmente existentes no julgado combatido, bem como a corrigir erro material.

A contradição sanável por meio de Embargos de Declaração é aquela interna do julgado, ou seja, entre os fundamentos da própria decisão embargada ou entre eles e a sua parte conclusiva, não eventual contradição com a lei, doutrina,
jurisprudência
ou prova dos autos, que caracterizaria uma contradição externa.

Assim, eventual contradição com precedente do egrégio Tribunal de Justiça de São Paulo, que não tem efeito vinculante, não pode servir de fundamento para alteração de julgado em sede de Embargos de Declaração.

A alegação de afronta ao disposto no artigo 320, do CPC, também não pode fundamentar os Embargos de Declaração.

O acórdão recorrido entendeu que os documentos que instruíram a petição inicial são suficientes para o ajuizamento da Ação de Cobrança, como se vê no trecho abaixo transcrito:

A petição inicial foi instruída com cópia das duas últimas faturas cobradas (IDs 7317290 e 7317290) que demonstram a utilização do cartão de crédito e com planilha de atualização do débito, de acordo com o sistema da Corregedoria Geral da Justiça deste egrégio Tribunal.

A cobrança de uma dívida por meio da Ação de Cobrança não depende de um tipo de prova específica, já que o débito pode ser demonstrado por todos os meios lícitos de prova.

Este egrégio Tribunal tem entendido que a apresentação das faturas do cartão de crédito, com a descrição do débito em aberto, é suficiente para o ajuizamento da ação de cobrança.

Assim, não se vislumbra a existência de omissão a ser suprida por meio de Embargos de Declaração, mas inconformismo do Embargante e tentativa de fazer prevalecer o seu entendimento acerca da ausência de documento obrigatório ao ajuizamento da ação, o que não se mostra possível.

Neste sentido temos:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL – VÍCIO DE OMISSÃO – INEXISTÊNCIA – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO – TESES JÁ ENFRENTADAS E AFASTADAS DIRETAMENTE NO ACÓRDÃO EMBARGADO – INAPLICABILIDADE MULTA DO §2º DO ART. 1.026, CPC - RECURSO DESPROVIDO.
1. Ao cotejar as razões recursais com os termos do acórdão embargado, verifica-se o nítido intento da parte recorrente de rediscutir o mérito da conclusão adotada pela Câmara julgadora, o que não é permitido pela estreita via dos aclaratórios. 2. Conquanto não se tenha averiguado vícios ao acórdão, inaplicável se torna a multa prevista no §2º do art. 1.022, CPC, uma vez não ter sido constatado caráter protelatório aos primeiros embargos de declaração opostos pela parte. 3. Aclaratórios rejeitados (TJES, APELAÇÃO CÍVEL 5000238-33.2022.8.08.0011, Magistrado: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, 4ª Câmara Cível, Data: 16/02/2024).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA.
I – A despeito das razões recursais observo que elas almejam, na verdade, rediscussão da matéria já decidida, bem como modificação da cognição externada no acórdão, não se adequando, portanto, ao instrumento recursal utilizado, especialmente diante da inexistência de omissão no julgamento impugnado. II – Embargos de declaração conhecidos e não providos (TJES, EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 5010710-54.2022.8.08.0024, Magistrado: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, 3ª Câmara Cível, Data: 27/11/2023).

Em resumo
, não há que se falar em omissão, contradição ou obscuridade, mas em inconformismo dos Embargantes com a conclusão do acórdão.

DO EXPOSTO
, nego provimento ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar, em sua integralidade, o respeitável entendimento inserto no voto da relatoria.

Este é o voto.

Acompanho o respeitável voto de relatoria para negar provimento aos embargos de declaração.